Tribunal: TJSP
Processo: 1018234-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Servidor Público Estadual Inativo – Pretensão de percepção da Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na ativa – Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento salarial – Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 – Extensão aos servidores inativos – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Juros de mora e correção monetária fixados

Ementa:
Servidor Público Estadual Inativo – Pretensão de percepção da Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na ativa – Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento salarial – Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 – Extensão aos servidores inativos – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – Juros de mora e correção monetária fixados em conformidade com as decisões proferidas no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) – Adequação do julgado apenas para viabilizar o desconto mês a mês da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317934
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018234-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado CLAUDINEI CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
2
VOTO No 19414
APELAÇÃO CÍVEL No 1018234-87.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO: CLAUDINEI CABRAL
Juiz de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
Servidor Público Estadual Inativo Pretensão de percepção da
Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na
ativa Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento
salarial Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 Extensão
aos
servidores
inativos

Tese
firmada
no
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10)
Juros de mora e
correção monetária fixados em conformidade com as decisões
proferidas no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no
810) Adequação do julgado apenas para viabilizar o desconto
mês a mês da contribuição previdenciária e do Imposto de Renda
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta por Claudinei Cabral em face da
São Paulo Previdência SPPREV, em que postula o recebimento da Gratificação de
Gestão Educacional GGE, desde a data em que instituída aos servidores em atividade,
com o apostilamento do título e o pagamento das diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para
reconhecer o direito do autor à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE,
que deverá ser incluída na base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte a que faz jus,
bem como do 13o salário. Condenou a ré ao pagamento das diferenças vencidas, observada
quinquenal, com a incidência de correção monetária e juros conforme o Tema 810 do C.
STF.
Inconformada apela a ré na busca da inversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
3
Sustenta que a GGE não se estende aos servidores inativos uma vez que a Lei
Complementar no 1.256/15 em seu artigo 8o limita a concessão da gratificação em tela aos
servidores em efetivo exercício na Secretaria da Educação em funções estritamente
administrativas e que possuam resultado satisfatório na avaliação periódica de desempenho
individual. Subsidiariamente, postula a aplicação da Lei no 11.960/09 e a incidência dos
descontos legais referente a contribuição previdenciária, assistência médica e imposto de
renda.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Ressalte-se, em primeiro lugar, que, julgado o IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, não é hipótese de sobrestamento do feito. Como já ressaltado
por esta C. 1a Câmara de Direito Público por ocasião do julgamento 21/02/2019 da
Apelação Cível no 1052357-48.2018.8.26.0053, de relatoria do Eminente Desembargador
Luís Francisco Aguilar Cortez, e do qual participei como terceiro juiz:
“De início, anoto não ser o caso de suspensão, tendo em vista que o
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, mencionado no recurso, já foi julgado
por este E. Tribunal de Justiça em 13/04/2018, sendo possível, agora, o
julgamento das ações que versem sobre tema idêntico ao abordado naquele
feito.”
Feita essa observação, mostra-se pertinente para a solução da
questão a consideração da conduta adotada pela Administração Pública Estadual em
relação a seus servidores nos últimos anos.
Trata-se da circunstância, verificada no Estado de São Paulo,
de reiterada produção legislativa que, indevidamente, concede, sob a forma de
gratificações, verdadeiros aumentos e reajustes de inegável caráter geral.
O que se verifica é uma conduta estatal que, afastada do
imperativo cumprimento dos preceitos impostos pelos princípios constitucionais da
moralidade e da igualdade, caracteriza verdadeira fraude à lei, a impor tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
4
condizente com tamanha ilicitude na apreciação das demandas trazidas ao Judiciário.
De tempos em tempos, conforme se consolida no Poder
Judiciário o entendimento de que determinada gratificação é reajuste remuneratório
disfarçado e surgem novas reivindicações dos servidores por aumentos salariais, edita-se
nova lei, concedendo outra “gratificação” a todos os integrantes em atividade em uma ou
outra Secretaria.
Tal política resultou em artificial e indevida manutenção dos
valores correspondentes ao padrão e ao salário base praticamente sem reajuste. Por isso,
para se aferir o real valor percebido a título de vencimento, é necessário perquirir, uma a
uma, a natureza das chamadas gratificações que integram os proventos dos autores.
A lei no 1.256/2015 instituiu a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) “aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação” (art. 8o), aos Diretores de
Escola, Supervisores de Ensino e Dirigente Regionais de Ensino (art. 9o).
A lei, conforme se observa, não condiciona o recebimento do
benefício ao exercício de atividades distintas ou a qualidades pessoais diferenciadas,
apenas limitando seu âmbito de incidência a determinados cargos. Cuida-se, portanto,
quanto aos cargos especificados, de benefício de caráter genérico, o que a qualifica como
aumento salarial.
Assim, considerado o disposto no artigo 7o da EC no 41/2003,
é hipótese de extensão da gratificação ao autor, ora apelado, assim como de seus reflexos
sobre os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e a sexta-parte), nos termos do artigo
9o, §1o da Lei Complementar no 1.256/2015.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 1a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Possibilidade Autora que, como
diretora de escola, pertencia às classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
5
Educação, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei
Complementar Estadual no 836/97 Incidência da tese
fixada em sede do julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses
fixadas pelo STF
Inteligência do RE no 870.947

Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1013179-58.2019.8.26.0053 Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia j. 14.08.2019).
APELAÇÃO - Servidora pública estadual inativa,
integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação -
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) Possibilidade - Definição da questão
em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de Direito
Público,
com
efeito
vinculante,
uniformizando
a
jurisprudência desta Corte - Lei Complementar no
1.256/2015 - Natureza remuneratória, geral e impessoal
da vantagem - Extensão aos inativos/pensionistas -
Acréscimos com observância a orientação do E. STF no
tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, segundo a
modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS,
com
determinação. "A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000). (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1003745-45.2019.8.26.0053 Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei j. 09.05.2019).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA
GGE Extensão aos inativos Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000

Recurso
voluntário
e
reexame necessário não providos. (TJSP 1a Câmara de
Direito Público AC no 1005105-70.2017.8.26.0510 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
6
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez j. 24.04.2019).
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INATIVO/PENSIONISTAS

INTEGRANTE
DAS
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO
DO
MAGISTÉRIO

LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL no 1.256/2015 GGE (GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL) DIREITO. É aplicável o
artigo 7o da EC 41/03, no sentido de estender aos inativos
e pensionistas, a gratificação concedida com exigência de
efetivo exercício como a Gratificação de Gestão
Educacional (LC no 1.256/15), resgatada de maneira
indistinta aos servidores da ativa. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP
1a Câmara de Direito
Público AC no 1054351-14.2018.8.26.0053 Rel. Des.
Danilo Panizza j. 27.03.2019)
Por
fim,
destaca-se a
tese
firmada
no
IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) no sentido de que “A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”.
Como bem decidido pela r. sentença apelada, as diferenças
devidas deverão ser acrescidas de correção monetária nos termos da Tabela Prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça (IPCA-E), desde quando devidas, e juros de mora em
conformidade com os índices da caderneta de poupança, desde a citação, conforme
entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
No mais, de rigor a correção parcial do julgado para autorizar
os descontos relativos ao Imposto de Renda e à contribuição previdenciária.
A apuração do imposto devido deve se dar em cada uma das
prestações mensais, respeitadas as parcelas situadas dentro da faixa de isenção do imposto
e vedada a retenção do Imposto de Renda sobre o total devido.
Quanto à contribuição previdenciária, o seu cálculo se dará
mês a mês com a alíquota vigente à época.
Por fim, não há que se falar em desconto com relação à
assistência médica, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
7
ao presente:
APELAÇÃO
SERVIDORA APOSENTADA
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE)
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS -
ADMISSIBILIDADE Instituída em caráter geral, para os cargos de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino
Extensão aos inativos de rigor, por força da paridade remuneratória
preconizada pela Constituição Federal (art. 40, § 8o) Tese firmada no
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 Tema 10, Rel. Vicente Amadei.
Apelo, pois, que, ante aos fatos comprovados e à tese jurídica fixada, não
comporta provimento, justificando-se manter a sentença de procedência
da demanda Verba de natureza salarial e geral Pagamento de vantagem
extensível a todos os servidores integrantes das classes de suporte
pedagógico do quadro de magistério, indistintamente Possibilidade de
extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (art. 40, § 8o da
CF) - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação
precedente firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC)
Atualização
monetária e juros de mora corretamente impostos nos termos do TEMA
no 810 do STF, cabendo observância dos efeitos de modulação na fase de
execução do julgado, na conformidade com o julgamento dos Embargos
de Declaração no RE 870.947/SE - Sentença mantida, nesse capítulo.
DESCONTOS LEGAIS. Pretensão de descontos previdenciários e
imposto de renda. Admissibilidade. Imposto de renda que deve ser
calculado mês a mês, observadas as faixas de isenção e incidência.
Pretensão do desconto de assistência médica. Impossibilidade.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP.. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
SOMENTE
PARA
AUTORIZAR
O
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DO IMPOSTO DE
RENDA. (TJSP 8a Câmara de Direito Público Rel. Antonio Celso
Faria Apelação Cível no 1047040-35.2019.8.26.0053 J. 20.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
8
g.n.).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVO. Gratificação de Gestão
Educacional (GGE). Pretensão de incorporação da vantagem aos
proventos de aposentadoria. Admissibilidade. Deve ser estendida aos
inativos e pensionistas a gratificação concedida pela Lei Complementar
no 1.256/2015. Verba de caráter geral, conforme decidido no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000.
Sentença
mantida.
DESCONTOS
LEGAIS. Pretensão de descontos previdenciários e imposto de
renda. Possibilidade, observada a regulamentação existente. Quanto
ao imposto de renda, ele deve ser calculado mês a mês, observadas as
faixas de isenção e incidência. Inviável o desconto de assistência
médica. Recurso parcialmente provido. (TJSP 2a Câmara de Direito
Público Apelação no 1001295-38.2018.8.26.0030 J. 18.12.2019).
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso
da São Paulo Previdência para autorizar o desconto relativo ao Imposto de Renda e
contribuição previdenciária conforme critérios acima estabelecidos, mantida, no mais, a r.
decisão recorrida.
Dado parcial provimento ao recurso, arcará o autor, ora
apelado, com os honorários recursais a serem fixados quando da liquidação da sentença,
nos termos do artigo 85, § 11 e §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto pela São Paulo Previdência SPPREV nos autos da ação proposta por
Claudinei Cabral (Processo no 1018234-87.2019.8.26.0053 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: deram parcial provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018234-87.2019.8.26.0053 - Voto no 19.414
9